Tribunal: TCU
Processo: 031.833/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11407/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.833/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daniel Catulino Sevalho (XXX.431.802-XX); Eliana Maria Brito de Souza (XXX.682.692-XX); Ernesto Renan Melo de Freitas Pinto (XXX.101.832-XX); Fernando Carvalho Matelins (XXX.724.922-XX); Francisco das Chagas Silva (XXX.542.902-XX); Maria do Ceu Bessa Freire (XXX.774.232-XX); Nora Ney Sarmento da Silva e Silva (XXX.815.642-XX); Raimunda Barbosa Gama (XXX.834.062-XX); Rita Maria Araujo de Souza (XXX.733.032-XX); Rose Mary de Souza Velloso (XXX.609.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.